Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-80.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001662-80.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[NEUZA MARIA SOLDATELLI STUDZINSKI - CPF: 384.193.600-82 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ALTO CUSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA N. 1.313/STJ. VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso o custeio de tratamento médico -
estudo eletrofisiológico com ablação de radiofrequência

- conforme prescrição médica, em favor da autora, ora recorrida. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demanda que trata do direito fundamental à saúde, diante do Tema repetitivo n. 1.313, do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), fixou entendimento vinculante de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa.

5. Considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, o tempo de tramitação e a relevância social do direito tutelado, adequada a redução da verba honorária para
R$ 3.395,97 (três mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos)
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas de tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema n. 1.313/STJ.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Rela Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Neuza Maria S. Studizinski
, condenou o ente público fornecer em favor da Recorrida o estudo eletrofisológico com ablação de radiofreqência, conforme prescrição médica.

Além disso, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico auferido (id. 315571370).

O Estado de Mato Grosso
Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, com fundamento na necessidade de suspensão do feito em razão da existência do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que discute justamente os critérios de fixação dos honorários em ações de judicialização da saúde pública.

No mérito, pleiteia que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, porque a fixação com base em percentual sobre o proveito econômico é desproporcional e incompatível com a natureza do direito tutelado — o direito fundamental à saúde.

Aponta, ainda, a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 pelo STF, que trata da possibilidade de arbitramento por equidade em causas de valor elevado.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença quanto ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios, com a adoção do parâmetro da equidade (id. 315571371).

A Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 322114889).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Dr. José Flavio C. Fachone, Procurador de Justiça,
pela aplicação do Tema 1313 do STJ, fixado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que, nas ações envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se os percentuais do art. 85, § 8o-A, do CPC
(id.

327263388).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie revela Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que condenou o ente público Recorrente a fornecer a Recorrida o procedimento médico pleiteado na ação retromencionada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

A presente ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso a custear, com urgência, o procedimento denominado estudo eletrofisiológico com ablação de radiofrequência, diante do diagnóstico da autora de fibrilação atrial paroxística sintomática e sem controle do ritmo, conforme laudo médico juntado aos autos, sob pena de multa diária, diante da negativa administrativa.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente ‘
‘ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO COM ABLAÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIA’’.
Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 181883593, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONOMICO obtido nos autos com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso II do CPC.
.
[...]

”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorreu apenas com relação aos honorários advocatícios.

A controvérsia dos autos restringe-se ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no contexto de demanda envolvendo a judicialização do direito à saúde, na qual a sentença fixou a verba em 14% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. art. 85, §§ 2o e 3o, II, c/c § 4o, III, e art. 90, § 4o, todos do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no que tange ao pedido de suspensão do feito, formulado com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, a matéria mostra-se intrinsecamente vinculada ao mérito recursal, razão pela qual será apreciada oportunamente, no contexto da análise acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Passo à análise da insurgência dirigida contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados pelo Juízo de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor o valor do proveito econômico (R$ 113.185,73).

Cumpre destacar
que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.395,97 (três mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
Logo, superada a tese de suspensão do feito em razão do citado IRDR.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença recorrida, apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 3.395,97 (três mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos)
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025